Tribunal: TJPA
Processo: 0827960-57.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827960-57.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL SOUZA ANDRADE JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. TESE PREJUDICADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo e ausência de revisão nonagesimal; (ii) aferir a presença do
periculum libertatis
apto a justificar a prisão preventiva; (iii) saber se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência; e (iv) determinar se é cabível a substituição da custódia por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão que reavalia a necessidade da prisão preventiva torna prejudicada a alegação de excesso de prazo para apreciação do pedido revogatório, bem como de ausência de revisão nonagesimal, sendo certo que eventual inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.

4. A prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, com indicação concreta do
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública, porquanto o histórico criminal do coacto evidencia o risco de reiteração delitiva.

5. A prisão preventiva não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência, na medida em que não constitui reconhecimento definitivo de culpa.

6. A concessão de prisão domiciliar a pai de filho menor de 12 anos exige comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados da criança, requisito não demonstrado nos autos.

7. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP são inaplicáveis quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como verificado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A existência de antecedentes criminais constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública diante do risco de reiteração delitiva. 2. A concessão de prisão domiciliar a pai de filho menor de 12 anos exige prova de que seja o único responsável pelos cuidados da criança. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 316, p. u., 318, V e VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.582/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 10/03/2022; STJ, AgRg no HC nº 762.521/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/11/2022; STJ, AgRg no HC nº 798.056/SP, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no HC nº 967.130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 08/04/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.015.455/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de MANOEL SOUZA ANDRADE JUNIOR, no qual se aponta ilegalidade na prisão preventiva do paciente sob o argumento de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da custódia e ausência de revisão nonagesimal, ressaltando a inexistência do
periculum libertatis
, o malferimento ao princípio da presunção de inocência e a viabilidade da concessão da prisão domiciliar considerando que possui filhos menores.

Nesse contexto, o impetrante pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ou por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 32875397) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 32960338), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 32999826).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente foi devidamente reavaliada durante a tramitação do
mandamus
(Processo n.

0801621-94.2025.8.14.0086, ID 165942134), o que torna superada a discussão relativa ao alegado excesso de prazo no exame do pleito revogatório e da ausência de revisão nonagesimal (CPP, art. 316, parágrafo único) a qual, ainda que verificada, não implicaria na revogação automática da custódia preventiva (STF,
ADI n. 6.582/DF
, Rel. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. em 10/03/2022).

Sob outro ângulo, os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, objetivando a impetração a substituição da custódia por prisão domiciliar, ressaindo a ausência do
periculum libertatis.

Sem embargo, verifica-se que a prisão preventiva do coacto foi decretada mediante fundamentação idônea, com expressa indicação do
periculum libertatis
decorrente da necessidade de acautelar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do paciente, além da garantida da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, conforme fundamentação a seguir:

“No tocante a necessidade de manutenção do cárcere, é preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida.

Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do chamado fumus commissi delicti, indícios de materialidade e autoria delitiva, e o periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do Código de Processo Penal, pois se trata de crime em que a pena privativa de liberdade máxima é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. No tocante ao
fumus comissi delicti
, a materialidade delitiva está devidamente comprovada no auto de prisão em flagrante por meio do termo de apreensão da droga, depoimentos testemunhais e demais elementos de convicção constantes nos autos, que indicam os investigados como sendo os autores do delito (indícios de autoria).

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de decretação da prisão preventiva das pessoas indicadas para garantir a ordem pública, devido a possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que os acusados possuem outros registros criminais, [...] para a conveniência da instrução criminal, ante a necessidade de elucidação da real participação dos acusados no crime de tráfico de drogas na região, e aplicação da lei penal, já que não demonstram possuir endereço certo, com registros criminais por diversas Comarcas, inclusive, um dos acusados se encontrava na condição de foragido.

Assim, com fulcro nos artigos 310, caput, II, 312 e 313, I, do CPP, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de MANOEL SOUZA ANDRADE JUNIOR, RAIMUNDO AMARO AMORIM DOS SANTOS JUNIOR e LUCIVALDO GONÇALVES DE SOUZA, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal”. (ID 32838847, pág. 7/8, grifos nossos).

Outrossim, em apreciação superveniente do pedido de revogação da prisão cautelar formulado pela defesa, a custódia foi mantida, ante a persistência dos fundamentos que justificaram a segregação. Na mesma oportunidade, restou indeferido o pleito de concessão de prisão domiciliar, conforme consignado no
decisum
, transcrito no essencial:

“Pois bem. No presente caso, ainda estão satisfeitos os pressupostos da prisão cautelar, tendo em vista que se tem indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e necessidade de prisão para garantir a ordem pública, devido a possibilidade de reiteração delitiva, ante os registros de antecedentes criminais dos denunciados, e para conveniência da instrução criminal, a fim de se apurar a real participação dos acusados no crime imputado.

[...]

Já em relação ao acusado MANOEL SOUZA ANDRADE JUNIOR, também possui outros registros criminais (folha de antecedentes de ID 161667090) [...]

Quanto aos pedidos de substituição por prisão domiciliar, o art. 118, do CPP, embora prevista a possibilidade normativa, que não é automática, verifica-se que não há motivos, por ora, para a substituição da prisão, eis que os documentos juntados não são aptos a presumir que os acusados são indispensáveis aos cuidados dos filhos menores.

Desta forma, INDEFIRO, por ora, os pedidos de revogação da prisão preventiva de LUCIVALDO GONÇALVES DE SOUSA, MANOEL SOUZA ANDRADE JUNIOR e RAIMUNDO AMARO AMORIM DOS SANTOS JUNIOR, com fulcro nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal”. (Processo n.

0801621-94.2025.8.14.0086, ID 165942134, grifo nosso).

Nesse contexto, infere-se que os fundamentos utilizados para manter a custódia cautelar estão alinhados à diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, a existência de “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva” (STJ,
AgRg no HC n. 762.521/MS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 28/11/2022), situação retratada no caso em exame (ID 32838845).

Em complemento, ressalto que a jurisprudência consolidada da Corte Especial considera a quantidade de droga apreendida como fundamento legítimo para justificar a prisão preventiva, lastreada na garantia da ordem pública (
AgRg no HC 967130/CE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024), como se observa na hipótese, em que foram apreendidos 152,00 gramas de “cocaína”, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar (Processo n. 0801621-94.2025.8.14.0086, ID 163458704).

Ademais, é cediço que “a prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa” (STJ,
AgRg no HC n. 889019/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 08/04/2024).

Por outro lado, destaco que o simples preenchimento do requisito objetivo previsto no inciso VI do art. 318 do CPP, não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração de que o genitor é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 798.056/SP
, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 24/04/2023), o que não restou comprovado no caso dos autos.

Por derradeiro, revela-se inviável, ainda, a substituição da prisão por cautelares diversas, porquanto “as medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP, somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não se verifica no caso concreto” (STJ,
AgRg no HC n. 1.015.455/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/09/2025).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026